Tribunal: CARF
Processo: 15586.720364/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720364/2012-95
ACÓRDÃO
9202-011.718 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. CONHECIMENTO.
O recurso especial deve ser conhecido quando o recorrente comprova
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária através
da apresentação de acórdão paradigma em que há análise da mesma
situação fática constante da decisão recorrida. Em sentido oposto, não
cabe o conhecimento quando a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes ou que não tenha observado os demais pressupostos
previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
NECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO. SÚMULA CARF 212
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é
requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das
contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide
do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto
procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.718 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720364/2012-95
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a penalidade
aplicada em relação às competências 01/2008 a 10/2008.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marcos Roberto da Silva, Leonam Rocha de Medeiros, José
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Maurício Nogueira Righetti, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face da decisão consubstanciada no Acórdão no 2402-012.164, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário interposto pela SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA, cuja ementa é
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE EXIGÊNCIA PRÉVIA
PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE A ENTIDADES BENEFICENTES (ARTIGO 55, §1o,
DA LEI No 8.212/91). DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 612 DO STJ E DO RE
566.622/RS (TEMA 32 - STF)
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade tributária
às entidades beneficentes de assistência social. A exigência prévia de requerimento, por
lei ordinária e/ou instrumento infralegal (que não lei complementar), revela-se ilegal.
Considerando que a multa ora em litígio é umbilicalmente atrelada às obrigações
principais apreciadas e já canceladas por este Tribunal, há de se afastar, também, a
penalidade aqui aplicada, por busca e respeito ao silogismo que se deve observar no
processo administrativo tributário federal.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.718 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720364/2012-95
3

Breve Síntese do Processo

O presente processo versa sobre Auto de Infração relativo à constituição de
créditos tributários previdenciários devidos à Seguridade Social (Multa por descumprimento de
obrigação acessória – CFL 68) referente ao período compreendido pelas competências 01/2008 a
12/2009. O valor consolidado à época do lançamento foi no montante de R$ 88.941,60.
A fiscalização procedeu o lançamento do Auto de Infração da correspondente
multa em virtude da não declaração das contribuições previdenciárias em GFIP as quais foram
apuradas e lançadas nos autos dos processos 15586.720363/2012-41 e 15586.720365/2012-30. Os
fundamentos da manutenção dos lançamentos das obrigações tributárias principais daqueles
processos ocorreram em função de a entidade não ter preenchido os requisitos legais para ser
enquadrada como entidade isenta das contribuições previdenciárias por não ter efetuado
requerimento à Receita Federal do Brasil nos termos do art. 55, §1o da Lei no 8.212/91, via de
consequência, não obteve o deferimento por intermédio do Ato Declaratório de Isenção.
Por intermédio da impugnação a Recorrente alegou, dentre outras, que a
conclusão da auditoria fiscal incorreu em omissões de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP nos quais a então impugnante se encontrava desobrigada uma vez que se
encontrava isenta (imune). A origem da discussão desse processo, como já descrito no parágrafo
retro, diz respeito ao lançamento fiscal procedido nos autos dos processos 15586.720363/2012-41
e 15586.720365/2012-30.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento fiscal (multa
CFL 68). A manutenção da multa decorreu do julgamento preferido nos autos dos processos
15586.720363/2012-41 e 15586.720365/2012-30 que manteve o lançamento fiscal referente às
obrigações tributárias principais.
Diante da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário com as mesmas razões apresentadas em sua impugnação.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, decidiu por dar provimento ao Recurso Voluntário para extinguir o crédito tributário ora em
litígio (multa CFL 68), tendo em vista que houve, na mesma sessão de julgamento, o cancelamento
dos
lançamentos
fiscais
consubstanciados
nos
processos
15586.720363/2012-41
e
15586.720365/2012-30.

Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
jurisprudencial na interpretação do §1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.718 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720364/2012-95
4
especialmente no que concerne a sua constitucionalidade eventualmente declarada pelo STF. Para
tanto, apresenta como paradigma o Acórdão no 9202-010.579.
O Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial exarado pela Presidente da
4a Câmara da 2a Seção atestou a tempestividade bem como deu seguimento ao recurso interposto
pela Fazenda Nacional nos seguintes termos:
Como os presentes autos tratam de lançamento de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória correlata às obrigações principais (processos 15586.720365/2012-30 e
15586.720363/2012-41) e os recursos especiais apresentados frente àqueles processos
tiveram seguimento, de igual sorte, deve ter seguimento o recurso especial apresentado nos
autos do processo relativo à obrigação acessória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

I – DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo conforme já evidenciado no relatório.
Necessária a análise das situações fático-jurídicas constantes dos acórdãos
recorrido e paradigma indicado.
A Fazenda Nacional trouxe à discussão a divergência jurisprudencial a respeito da
necessidade ou não de apresentação de requerimento para obtenção de isenção da cota patronal
das contribuições previdenciárias. Para tanto, apresenta como paradigma o acórdão no 9202-
010.579, proferido por esta colenda CSRF, com composição diversa da presente, cuja ementa
reproduzo a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias a
Entidade Beneficente de Assistência Social que cumprir, cumulativamente, os requisitos
inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
especialmente, o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata da
necessidade de apresentação de requerimento.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.718 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720364/2012-95
5

A divergência jurisprudencial nos acórdãos recorrido e paradigma possuem
relação indireta. Isto porque este processo está umbilicalmente ligado (decorrente) aos processos
relativos aos lançamentos de obrigações tributárias principais (15586.720363/2012-41 e
15586.720365/2012-30) que possuíam interpretações díspares a respeito da necessidade ou não
de apresentação de requerimento para obtenção da isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias. Destaque-se ainda que o fundamento para cancelamento do auto de infração
deste processo foi justamente o cancelamento daqueles considerando a desnecessidade de
apresentação de requerimento junto à RFB/INSS conforme disposto no §1o do art. 55 da lei no
8.212/91.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

II – DO MÉRITO
A Fazenda Nacional vindica a reforma da decisão recorrida em virtude de o §1o
do art. 55 da Lei no 8.212/91 não ter sido declarado inconstitucional pela Suprema Corte e pelo
fato de estar vigente à época dos fatos geradores. Considerando a vigência do citado dispositivo
normativo, entende a Fazenda Nacional que a Contribuinte deixou de atender a determinação
nele contida e, via de consequência, de apresentar à fiscalização o Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias previsto no §2o do art. 208 do Regulamento da Previdência Social
(Decreto no 3.048/99). Portanto, entende que deve ser mantido o lançamento das contribuições a
cargo da empresa (art. 22, Lei no 8.212/91) e aquelas devidas a terceiros.
Sem maiores delongas, a divergência tratada no presente processo versa
exclusivamente a respeito da necessidade de apresentação de requerimento para obtenção da
isenção das contribuições previdenciárias. Essa questão foi pacificada pelo Pleno da 2a Turma da
CSRF em sessão realizada no dia 26/09/2024 que culminou na edição da Súmula CARF no 212 cujo
texto reproduzo a seguir:
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições previdenciárias,
para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se
caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo.
Relevante destacar que no presente processo estamos diante de multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), referente ao período de apuração 01/2008 a
11/2008, vinculada às obrigações principais constantes do PAF 15586.720363/2012-41, cujo
recurso especial foi julgado nesta mesma sessão de julgamento e que restabeleceu parte do
lançamento fiscal por ocasião da decisão proferida no Acórdão no 9202-xxx.xxx, a qual deve ser
replicada neste processo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.718 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720364/2012-95
6
Neste sentido, deve-se restabelecer a penalidade aplicada por descumprimento
de obrigação acessória em relação às competências 01/2008 a 10/2008.

II – DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a penalidade aplicada em relação às
competências 01/2008 a 10/2008.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 266
DF CARF MF
Original